Tribunal: TJES
Processo: 0014375-38.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014375-38.2020.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
JOSÉ MAURO PEREIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ SOB A
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – IMPLEMENTO DO LUSTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo entendimento firmado pel
o Colendo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos
, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, findo o qual se inicia automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, que só será interrompido com a efetiva constrição patrimonial.

2. Demonstrado que o prazo de suspensão do feito e do prazo prescricional teve início em 16 de outubro de 2008, tendo fim no dia 16 de outubro de 2009, de modo que, a partir do dia 17 de outubro de 2009 teve início, automaticamente, o lapso da prescrição intercorrente, o qual chegou ao fim em 17 de outubro de 2014, eis que inexistente a demonstração de efetiva constrição patrimonial por parte do Município, patente o implemento da prescrição intercorrente
.

3.
Tratando-se de reconhecimento da prescrição intercorrente, deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, de maneira a afastar o dever do ente público de arcar com as verbas sucumbenciais.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e afastar o dever do ente municipal de arcar com o pagamento da verba honorária sucumbencial, mantendo-a inalterada nas demais partes
.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014375-38.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSÉ MAURO PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014375-38.2020.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
JOSÉ MAURO PEREIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (id. nº 6342628), que reconheceu o implemento da prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal manejada em desfavor de
JOSÉ MAURO PEREIRA
.

Sustenta o município recorrente (id. nº 6342628) que o débito foi objeto de parcelamento, assim como houve a citação de um dos executados em 14 de outubro de 2003, o que foi capaz de suspender o lapso prescricional, que, somado à ausência de provas de sua desídia, torna impossível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

De forma subsidiária, afirma que por aplicação do princípio da causalidade, não deve haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente, especialmente quando dita verba for fixada em favor da Defensoria Pública.

Além disso, defende a aplicação da taxa Selic incidente sobre a verba honorária e que se mantidos os juros de mora, o termo
a quo
deve ser a citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente, calha frisar que a prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal,
reconhecida no curso do processo
, decorre da inércia do titular do crédito quanto ao regular andamento do feito, nas hipóteses de o devedor não ter sido localizado ou de não terem sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

No referido artigo, a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) estatui que:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
,
sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional
, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
(grifei).

Justamente sobre esta matéria, o Colendo STJ editou alguns temas julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, sendo o primeiro deles o de nº 566, segundo o qual:

O
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução (grifei).

Ainda nesse mesmo raciocínio, a Augusta Corte editou os Temas nº 567 e 569, segundo os quais:

TEMAS 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente
o prazo prescricional aplicável
(destaquei).

Sobre a mesma matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o Tema nº 390 julgado pelo rito da repercussão geral, que cito:

É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo,
inicia-se automaticamente
a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos (grifei).

Além disso, o Colendo STJ editou também o Tema nº 568, segundo o qual:

A
efetiva constrição patrimonial
e a
efetiva citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (destaquei).

Pois bem. Firmadas tais premissas, ao examinar os autos, observo que após ser devidamente citado o devedor e diante da impossibilidade da localização de bens passíveis de penhora, foi a municipalidade intimada de tal circunstância na data de
16 de outubro de 2008
(como se vê do evento nº 133.52 dos autos de origem).

Assim, o prazo de suspensão do feito e do prazo prescricional teve início na referida data, tendo fim no dia
16 de outubro de 2009
.

Por isso, a partir do dia
17 de outubro de 2009
teve início, automaticamente, o lapso da prescrição intercorrente, o qual chegou ao fim em
17 de outubro de 2014
, eis que inexistente a demonstração de efetiva constrição patrimonial por parte do Município.

Dessa forma, ainda que comprovada a citação de um dos executados, seja antes ou depois do implemento da prescrição, e mesmo a existência de parcelamento realizado no ano de 2001 (termo de parcelamento nº 8669/2001), não importa no reconhecimento de elementos aptos a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porque, a citação da pessoa jurídica executada em 14 de outubro de 2003 e do sócio, via edital, em 9 de dezembro de 2019, impõe a aplicação do princípio da unicidade da interrupção prescricional, ao passo que a realização do parcelamento não se inclui em nenhuma das hipóteses de interrupção da prescrição previstas no art. 174, do Código Tributário Nacional, daí porque deve ser mantida intacta a sentença que reconheceu o implemento da prescrição intercorrente.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, assiste razão ao recorrente.

No caso, tratando-se de reconhecimento da prescrição intercorrente, deve ser aplicado o princípio da causalidade, de maneira a afastar o dever do ente público de arcar com as verbas sucumbenciais.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, sendo, outrossim, desinfluente investigar se houve resistência da exequente, porquanto o que importa, para a não incidência de honorários, radica no princípio da causalidade, ou seja, saber-se quem deu causa ao ajuizamento do executivo fiscal. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.108/AL, Rel. Min.
SÉRGIO KUKINA
, Primeira Turma, J. 24/10/2023, DJe. 3/11/2023).

Por fim, restam prejudicadas as demais teses recursais e inerentes à aplicação da taxa Selic incidente sobre a verba honorária e juros de mora desde a citação do executado.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e afastar o dever do ente municipal de arcar com o pagamento da verba honorária sucumbencial, mantendo-a inalterada nas demais partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Apelação Cível nº 0014375-38.2020.8.08.0347

Apelante:
Município de Vitória

Apelado:
José Mauro Pereira

Relatora:
Desembargadora Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, vieram-me os autos em vista para melhor analisar a discussão nele ventilada.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença que reconheceu ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal manejada em desfavor de JOSÉ MAURO PEREIRA.

A eminente Relatora
Desembargadora Marianne Judice de Mattos
em seu voto concluiu pelo provimento parcial do recurso, tão somente para afastar o dever do ente municipal de arcar com o pagamento da verba honorária sucumbencial, mantendo-se inalterada a sentença nas demais partes.

A não menos eminente Des. Janete Vargas Simões proferiu voto em igual sentido.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos verifiquei, igualmente, pela possibilidade de provimento parcial do recurso considerando o entendimento assente do STJ e já reconhecido em diversas outras oportunidades por este e. TJES, acerca da não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desta feita, não vislumbro razão para dissentir da conclusão da e. Desembargadora Relatora, razão pela qual, sem delongas, a
ACOMPANHO
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal